Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Reclamação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica ou grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. Se, embora relatados episódios pretéritos de desentendimentos entre o casal e possível violência física durante o relacionamento, não há provas de risco concreto e atual à integridade física ou psíquica da vítima - as recentes condutas indicam conflito e convívio desgastado -, não se deferem medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, arts. 5o e 19, § 4o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.